Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o agravante recorre da decisão que indeferiu a suspensão do curso processual e determinou o pagamento no importe de R$45.022,23 (quarenta e cinco mil, vinte e dois reais e vinte e três centavos), todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, constato que o juiz a quo (ID. 87894734 -autos originais) retificou a decisão agravada limitando os cálculos à data do pedido de recuperação judicial da executada, qual seja, 08.8.2019. Nesse caso, considerando a possível perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.